Tribunal: CARF
Processo: 11020.002317/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002317/2010-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.178 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/07/2008
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DE LANÇAMENTO POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AUTUAÇÃO
REFLEXA. ADESÃO À TRANSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Dada a íntima relação de causa e efeito que há entre o lançamento de multa
decorrente da ausência de informação de fatos geradores em GFIP e aquele
destinado à cobrança do tributo relativo a tais fatos geradores, a confissão
destes últimos implica o não conhecimento do recurso em relação às
correspondentes multas por descumprimento de obrigações acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencidos os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes e
Mário Hermes Soares Campos, que conheciam.
(documento assinado digitalmente)
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, , Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares
Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício). Ausente o
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002317/2010-49
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.178 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002317/2010-49

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa (DEBCAD
37.253.227-6) por ter apresentado a empresa, GFIP com dados não correspondentes ao fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias – CFL 68.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 21/34.
O lançamento foi impugnado às fls. 38/67.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG
Julgou-o procedente às fls. 108/130.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 135/151, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara desta Seção negou-lhe provimento por meio do acórdão 2301-006.033 às fls. 161/175.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 211/227,
pugnando, ao final, fosse conhecido e provido com vistas a que fosse reconhecida a ilegitimidade
da incidência de contribuição previdenciária sobre os acordos de PLR da Recorrente, objeto do
presente processo..
Em 3/10/19 - às fls. 260/273 - foi dado seguimento parcial ao recurso para que
fosse rediscutida a matéria “PLR dos gestores calculada de forma diversa da prevista no
Acordo – base de cálculo: diferença do cálculo entre o valor pago e o previsto em Acordo
versus valor integral da PLR.”. Não houve seguimento quanto ás matérias “Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) - cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101/2000 para os
ocupantes de cargos de gestão: possibilidade de pagamento de PLR diferenciada para gestores;
regras claras e objetivas; critério de apuração baseado em resultados de outras empresas do
grupo econômico” e “PLR paga a diretor – falta de previsão expressa no Acordo de PLR”
Não conformado, o sujeito passivo apresentou Agravo às fls. 280/285, que foi
rejeitado pela então Presidente da CSRF às 298/304.
Intimada do recurso interposto pelo contribuinte em 11/6/20 (processo
movimentado em 12/5/20 – fls. 513 do processo 11020.002314/2010-13), a Fazenda Nacional
apresentou Contrarrazões tempestivas às fls. 324/329 em 29/5/20 (fl. 520 daquele processo),
propugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 26/7/19 (fl. 184)
e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 9/8/19, consoante se extrai de fl. 185.
Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para a sua admissibilidade.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.178 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002317/2010-49

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “PLR dos gestores calculada de forma diversa da prevista no Acordo –
base de cálculo: diferença do cálculo entre o valor pago e o previsto em Acordo versus valor
integral da PLR.”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas
sobre os mesmos fatos geradores..
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa por ter apresentado a
empresa, GFIP com dados não correspondentes ao fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias – CFL 68.
Consoante registrou o voto condutor do recorrido, a presente multa estaria
associada aos processos 11020.002314/2010-13, 11020.002315/2010-50 e 11020.002316/2010-
02 (este último baixado por liquidação), cujos recursos voluntários foram desprovidos naquela
mesma assentada.
Compulsando os termos do recurso aqui sob análise, é de se notar que suas razões
limitaram-se a atacar o resultado de mérito daqueles outros processos, não trazendo qualquer
ponto relativo aos aspectos qualitativo e quantitativo específicos da multa em comento.
Por outro lado, consta notícia à fl. 330, acerca da inclusão dos processos
11020.002314/2010-13 e 11020.002315/2010-50 em programa de Transação de Contencioso
Tributário de Relevante e Disseminada Controvérsia Jurídica. E mais, em consulta aos processos,
pôde-se notar que a adesão já foi deferida pela RFB.
Com efeito, considerando a relação de causa e efeito que há entre este processo e
aqueles, tenho que a confissão, requisito para, e resultante da adesão ao programa acima citado,
consoante preceitua o item 2.2 do EDITAL DE TRANSAÇÃO POR ADESÃO
RFB/PGFNNo11,DE19 DE MAIO DE 20211, restou estendida aos créditos objetos deste
processo, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso em tela é um imperativo.
Dessarte, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.

1 2.2 O aderente deverá confessar, de forma irrevogável e irretratável, nos termos dos arts. 389 a 395 da Lei n.
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil (CPC), ser devedor dos débitos incluídos na transação,
pelos quais responde na condição de contribuinte ou responsável.
2.3 A adesão à transação de que trata este Edital implica desistência, por parte do aderente, das impugnações ou dos
recursos administrativos interpostos, em relação aos débitos incluídos na transação, e renúncia às alegações de
direito sobre as quais essas impugnações ou recursos tenham fundamento.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.178 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002317/2010-49

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 337
DF CARF MF
Original